Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. APREENSÃO DO BEM. NÃO CONFIGURAÇÃO DO PERIGO NA DEMORA.
1. A ação proposta diz respeito à restituição de bem ou pagamento de quantia certa, ou seja, é possível a satisfação da pretensão autoral de outra forma, não havendo urgência na apreensão do bem discutido nos autos.
2. Agravo de instrumento não provido